Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Art. 3o EC 113/2021; Art. 22, §1o, Res. 303/2019 CNJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Atualização de débitos da Fazenda Pública. Selic até EC 113/2021.
II. Questão em discussão
2. Incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora).
III. Razões de decidir
3. A aplicação da taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda Pública (art. 3o da EC n. 113/2021), deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado apurado, conforme orientação do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o EC 113/2021; Art. 22, §1o, Res. 303/2019 CNJ.